Tribunal: TJMT
Processo: 1038869-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038869-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANEIDE GUERRA DE ALCANTARA - CPF: 630.319.651-91 (RECORRENTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 28.798.860/0001-31 (RECORRIDO), EDENRED SOLUCOES E INSTITUICAO DE PAGAMENTO AHA S.A. - CNPJ: 59.158.642/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO COM ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A fraude bancária praticada por meio de golpe telefônico com indução do consumidor à realização de operação financeira caracteriza evento externo ao serviço, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

2.

A conduta voluntária do consumidor ao fornecer dados sigilosos e autorizar a transação rompe o nexo causal e atrai a aplicação da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao dever de motivação nos Juizados Especiais.

4.

Não há contradição quando a fundamentação da sentença e da decisão agravada convergem na conclusão quanto à ausência de falha do serviço bancário.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

IVANEIDE GUERRA DE ALCANTARA
interpõe Agravo Interno (Id 329534394), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, alegando ausência de fundamentação e contradição, para reconhecer falha do serviço bancário na fraude sofrida. Pede a condenação do banco à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, em contrarrazões (Id 335050356), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026